Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE (9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DAS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes. Em seu recurso, alega o autor que o acórdão restou obscuro ao não se pronunciar acerca da hierarquia devida aos militares (artigo 42 da CF). No que toca ao recurso do requerido, o GDF alega que o arbitramento dos honorários fixados em 20% do valor da causa foi ínfimo, contrariando o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
2. Recursos tempestivos.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No que toca ao recurso do autor, não há qualquer obscuridade no acórdão recorrido que foi claro ao afastar a alegada preterição do recorrente, já que da análise dos autos restou comprovado que não cumpria os requisitos para participar do CHOAEM no dia da convocação. Ainda que comprovada ilegalidade da promoção de outro membro, o autor não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação. Desse modo, restaram hígidos os pilares da hierarquia e disciplina observada pela instituição militar nos termos do artigo 42 da CF.
5. Com relação ao recurso do requerido, sem razão. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do microssistema. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, (Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1140537, 07006256020188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, já que o valor fixado obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/1995, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios em sede de juizado especial.
7. Embargos de declaração das partes CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.